Tribunal: TJDFT
Processo: 0732658-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0732658-93.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROGERIO HOLANDA TEIXEIRA AGRAVADO: NERY &amp; NERY SERVICOS LTDA - ME RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ROGÉRIO HOLANDA TEIXEIRA contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1o Vara Cível do Guará Brasília, em procedimento cível de embargos de terceiro no 0706971-72.2025.8.07.0014, que foi proposta em desfavor por NERY &amp; NERY SERVIÇOS LTDA – ME, que indeferiu o pedido de tutela de urgência pleiteado pelo embargante. Eis o teor da decisão combatida (ID 230815250, dos autos originais): Trata-se de Embargos de Terceiro Cível, com pedido de tutela provisória de urgência cumulada com indenização subsidiária, apresentados por ROGERIO HOLANDA TEIXEIRA, qualificado nos autos, em face de NERY &amp; NERY SERVICOS LTDA - ME, JORGE ELIAS DE ALMEIDA e JACKELINE GUIMARAES SANTOS, também qualificados. A presente ação, distribuída em 15/07/2025, foi ajuizada por dependência aos autos do processo no 0701650-27.2023.8.07.0014, uma Ação de Despejo por Falta de Pagamento. O embargante alega ser legítimo possuidor do imóvel objeto da lide principal (SRIA QI 07, Conj. U, Casa 104, Parte Térrea, Lateral, Guará I/DF), que ocupa desde abril de 2023. Afirma ter estabelecido no local uma pizzaria, inicialmente em sociedade com Jackeline Guimarães Santos, contando com a anuência tácita da imobiliária administradora, representada pelo Sr. Renato. Assevera que o imóvel, antes de sua ocupação, apresentava apenas estrutura bruta, e que nele foram realizadas benfeitorias substanciais e úteis, totalizando um investimento superior a R$ 500.000,00, o que incluiu a instalação de cozinha industrial, acabamentos em porcelanato, fachada em blindex, automatização das portas e outros equipamentos, transformando o espaço em um ponto comercial de prosperidade. O embargante aduz que manteve a posse de forma pacífica e que tentou, em diversas ocasiões, regularizar formalmente a locação e efetuar o pagamento dos aluguéis diretamente à imobiliária, a qual, no entanto, recusou-se a receber os valores ou a emitir boletos para pagamento. Informa que as provas dessas tentativas, por meio de conversas via WhatsApp, já constam nos autos principais. Sustenta o embargante que a sentença proferida no processo principal (no 0701650-27.2023.8.07.0014), que decretou a rescisão contratual e o despejo do imóvel, inclusive com autorização de força policial para execução, atinge-o de forma injusta, porquanto não foi parte na relação processual originária. Argumenta que a manutenção dessa ordem de despejo, além de configurar esbulho possessório, lhe causará graves prejuízos, incluindo a perda do fundo de comércio formado com investimento próprio, bem como abalo à sua honra e credibilidade empresarial. Com fundamento nos artigos 674 e seguintes do Código de Processo Civil, o embargante busca a manutenção na posse, afirmando exercer posse direta e legítima, pautada na boa-fé, com anuência tácita da administradora e investimentos próprios. Cita jurisprudência que admitiria embargos de terceiro em ações de despejo para proteção da posse legítima, desde que demonstrada boa-fé e ciência do locador. Em caráter subsidiário, caso não sejam acolhidos os embargos para manutenção da posse, o embargante requer a condenação dos embargados ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, decorrentes da perda do ponto comercial e das benfeitorias realizadas, além do abalo à imagem profissional e à reputação empresarial. Cita entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca da indenizabilidade do fundo de comércio formado às expensas do locatário/possuidor de boa-fé. Para a concessão da tutela provisória de urgência, o embargante alega a presença dos requisitos do artigo 300 do CPC, quais sejam, o fumus boni iuris, decorrente da posse legítima, boa-fé e investimento no fundo de comércio, e o periculum in mora, dada a iminência da execução da ordem de despejo, que, a seu ver, causaria danos irreparáveis. Ao final, requer a concessão da tutela provisória de urgência para suspender a execução do despejo nos autos principais, garantindo sua manutenção na posse; a citação dos embargados para apresentação de resposta; e, no mérito, a procedência dos embargos para declarar a ineficácia da ordem de despejo em relação ao embargante, consolidar sua posse legítima, e reconhecer sua boa-fé e a ausência de sublocação irregular. Subsidiariamente, pede a condenação dos embargados ao pagamento de indenização pelos danos materiais e morais. O valor atribuído à causa foi de R$ 24.092,83. O comprovante de pagamento das custas iniciais, no valor de R$ 164,09, foi anexado aos autos, identificado pelo ID 242902865. Os autos da Ação de Despejo por Falta de Pagamento (processo no 0701650-27.2023.8.07.0014) indicam que NERY &amp; NERY SERVICOS LTDA - ME ajuizou a demanda em 02/03/2023 contra JORGE ELIAS DE ALMEIDA SUAID e JACKELINE GUIMARAES SANTOS, em razão de inadimplência de aluguéis e encargos desde novembro de 2022, totalizando o valor de R$ 24.092,83. Naquele processo, tentativas de citação de Jorge Elias restaram infrutíferas, e uma diligência de imissão na posse constatou que o imóvel estava ocupado por uma pizzaria, e que o réu não residia no local, o que indicava provável sublocação. ROGÉRIO HOLANDA TEIXEIRA apresentou-se como terceiro interessado, alegando ser responsável pelos aluguéis desde abril de 2023 e que havia estabelecido a pizzaria com anuência da imobiliária. A parte autora da ação de despejo requereu a decretação da revelia dos réus e a rejeição do pedido do terceiro interessado, argumentando que a via eleita por Rogério era inadequada, que ele não era devedor solidário e não demonstrou formalmente a condição de locatário. A sentença proferida naqueles autos, datada de 07/02/2025 (ID 225082077), decretou a revelia de JORGE ELIAS DE ALMEIDA e JACKELINE GUIMARÃES SANTOS, declarou rescindido o contrato de locação, decretou o despejo dos réus e rejeitou o pedido de intervenção de terceiro formulado por ROGÉRIO HOLANDA TEIXEIRA. Na fundamentação daquela sentença, foi expresso que "a locadora demonstrou que o contrato de locação firmado com os réus proíbe a cessão do imóvel a terceiros sem o seu consentimento prévio e escrito, Id 151071666" e que "não há qualquer comprovação formal da condição de locatário do terceiro interessado, que não comprovou ter anuência do locador para a sua ocupação do imóvel". A via adequada para a defesa do terceiro interessado foi apontada como a apresentação de embargos de terceiro. II. FUNDAMENTAÇÃO O pedido de tutela provisória de urgência formulado pelo embargante visa à suspensão da execução da ordem de despejo proferida nos autos principais (no 0701650-27.2023.8.07.0014), com a finalidade de garantir sua manutenção na posse do imóvel. A concessão de tutela de urgência, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, requer a presença concomitante de dois pressupostos: a probabilidade do direito ( fumus boni iuris) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora). No caso presente, o embargante afirma ser possuidor de boa-fé, com anuência tácita da imobiliária, e que realizou vultosos investimentos no imóvel. No entanto, a análise dos autos principais e da sentença ali proferida revela um quadro que não sustenta a probabilidade do direito invocado. Primeiro, não há nenhum documento de anuência da imobiliária ou comprovante de investimento pelo embargante. É incontroverso que o embargante não foi parte no contrato de locação original. Sua posse decorre de uma suposta sociedade com uma das locatárias originais e anuência verbal da imobiliária. Contudo, a Lei no 8.245, de 18 de outubro de 1991, que rege as locações de imóveis urbanos, estabelece de forma clara em seu artigo 13 que "A cessão da locação, a sublocação e o empréstimo do imóvel, total ou parcialmente, dependem do consentimento prévio e escrito do locador". A ausência de consentimento prévio e formal por parte do locador para a sublocação ou cessão do imóvel a terceiros implica na ilegitimidade da posse exercida pelo sublocatário ou cessionário. Ademais, é de se observar que a questão da legitimidade da posse do ora embargante já foi objeto de apreciação no processo principal (no 0701650-27.2023.8.07.0014), onde o próprio Rogério Holanda Teixeira se apresentou como terceiro interessado. Aquele Juízo, ao analisar a intervenção, explicitamente rejeitou seu pedido, afirmando que "a locadora demonstrou que o contrato de locação firmado com os réus proíbe a cessão do imóvel a terceiros sem o seu consentimento prévio e escrito, Id 151071666" e, de forma ainda mais direta, que "não há qualquer comprovação formal da condição de locatário do terceiro interessado, que não comprovou ter anuência do locador para a sua ocupação do imóvel". Embora a jurisprudência, em situações excepcionais, admita a oposição de embargos de terceiro para a proteção da posse legítima de um inquilino que não integrou a lide, tal possibilidade está intrinsecamente vinculada à comprovação da legitimidade dessa posse. No presente caso, a posse do embargante não se revela legítima diante da ausência de consentimento formal e escrito do locador para a sublocação ou cessão do imóvel, conforme exige a Lei do Inquilinato. A alegação de "anuência tácita" não se sobrepõe à expressa disposição legal que requer o consentimento por escrito e, como já decidido no processo principal, não houve comprovação formal dessa anuência. A posse exercida pelo embargante, portanto, é desprovida do amparo legal necessário para ser protegida por meio dos presentes embargos de terceiro no contexto de uma ordem de despejo proferida contra os locatários originais. A ausência de demonstração da observância dos requisitos legais para a sublocação ou cessão impede o reconhecimento da probabilidade do direito alegado (fumus boni iuris). Por fim, cabe abordar a composição do polo passivo destes embargos. O embargante direcionou a ação contra NERY &amp; NERY SERVICOS LTDA - ME, JORGE ELIAS DE ALMEIDA e JACKELINE GUIMARAES SANTOS. No entanto, a doutrina e a jurisprudência consolidaram o entendimento de que o legitimado para figurar no polo passivo dos embargos de terceiro é aquele que deu causa à constrição judicial, ou seja, aquele que requereu ou se beneficiou da medida que atinge o bem ou o direito do terceiro. No caso da ação de despejo, a parte que requereu a desocupação do imóvel, e que, portanto, deu causa à ordem de despejo que afeta o embargante, é NERY &amp; NERY SERVICOS LTDA - ME, a locadora. JORGE ELIAS DE ALMEIDA e JACKELINE GUIMARAES SANTOS, embora réus na ação de despejo e sujeitos à ordem de desocupação, não foram os responsáveis por indicar o bem ao despejo em face do ora embargante, mas sim a parte que promoveu a demanda de retomada do imóvel. Assim, estes não devem figurar no polo passivo da presente demanda. III. DISPOSITIVO Diante do exposto, e em face da ausência dos requisitos legais para a concessão da medida liminar, notadamente a probabilidade do direito invocado (fumus boni iuris), haja vista a ilegitimidade da posse exercida pelo embargante em decorrência da falta de consentimento prévio e escrito do locador para a cessão ou sublocação do imóvel, nos termos do artigo 13 da Lei no 8.245/1991, bem como a ausência de comprovação formal dessa anuência, conforme já verificado na sentença proferida nos autos do processo no 0701650-27.2023.8.07.0014 (ID 225082077), onde a intervenção do embargante foi expressamente rejeitada: INDEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência ou liminar. Outrossim, com fulcro no artigo 677, §4o, do Código de Processo Civil, e considerando que JORGE ELIAS DE ALMEIDA e JACKELINE GUIMARAES SANTOS não foram os responsáveis por requerer a medida de despejo que atinge o embargante, mas sim a parte que promoveu a ação de retomada do imóvel: DETERMINO a exclusão de JORGE ELIAS DE ALMEIDA e JACKELINE GUIMARAES SANTOS do polo passivo destes Embargos de Terceiro. Em razões recusais (ID 74876196), em síntese, o agravante sustenta que: (a) demonstrou a existência de posse de boa-fé, passível de proteção em embargos de terceiro; (b) embora não haja consentimento formal a imobiliária agravada, pela Lei do Inquilinato, não se pode chancelar o enriquecimento ilícito e a preterição daquele que investiu em imóvel com a expectativa de nele desenvolver suas atividades; (c) a negativa da tutela possessória resultaria em um prejuízo irreparável ao agravante, pois perderia o investimento realizado e seria privado do direito de exercer sua atividade comercial; (d) a interpretação do art. 13 da Lei do Inquilinato deve ser relativizada, por aplicação dos princípios da boa-fé objetiva e da função social da propriedade, sobretudo quando demonstrado que a locadora tinha ciência e conhecimento da ocupação do imóvel; e) houve cerceamento de defesa, na decisão agravada, ao indeferir a produção de provas e julgar antecipadamente o mérito da demanda, em análise superficial dos fatos, sem a instrução probatória, comprometeu o seu direito de demonstrar a legitimidade da sua posse de boa-fé que norteou em toda a negociação; f) houve desconsideração de anuência tácita da imobiliária, ignorando a dinâmica dos fatos e a possibilidade de que a conduta das partes, ao longo do tempo, tenha gerado expectativas legítimas ao agravante; g) estão presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo da demora aptos a autorizar o deferimento liminar na esfera recursa, para suspender os efeitos da decisão agravada. Preparo recursal comprovado (ID 74878678). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil – CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Nos termos do art. 373, I do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito, exigindo, tanto o art. 995 quanto o art. 300, ambos do CPC, a demonstração dos requisitos autorizadores da tutela antecipada pretendida, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do art. 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Numa análise preliminar, quanto ao pedido de liminar, vislumbro presentes e demonstrados os requisitos autorizadores ao deferimento da tutela recursal postulada, pois demonstrado o perigo de prejuízo ao agravante, haja vista a expedição de mandado de despejo nos autos principais da ação de despejo, em cumprimento de sentença (autos no 0701650-27.2023.8.07.0014), bem como os vultosos investimentos efetuados no restaurante, bem como a necessidade de proteção à posse, ainda que de modo precário e provisório, enquanto o feito será amadurecido, após a oitiva do agravado. Há ainda que ser considerada a possibilidade de o provimento judicial restar inútil, caso somente, ao final, vier a ser examinada. A questão relativa ao consentimento prévio para cessão ou sublocação do imóvel, ao que deflui dos autos, é passível de discussão no presente recurso, haja vista que os documentos e conversas via aplicativa, autorizam, a inferir, que, em princípio, houve a anuência tácita para ocupação provisória do imóvel demandado, enquanto se negociavam os aluguéis atrasados, em anexos à petição de ID 213061180, nos autos da ação de despejo supracitada. Assim por vislumbrar o nítido risco de dano/lesão grave, de difícil ou impossível reparação bem como a plausibilidade do direito, nesta sede de cognição sumária, necessária a concessão de efeito suspensivo. Portanto, nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo de eventual reexame da matéria, é possível afirmar que estão presentes os requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. Diante o exposto, ausentes os requisitos autorizadores dos artigos 300, do CPC, nessa análise de cognição sumária, admitida para o momento, DEFIRO o pedido liminar, a fim de suspender a decisão guerreada, até o julgamento do mérito. Dê-se conhecimento ao d. Juízo de origem dos termos da presente decisão, dispensadas as informações. Intime-se o agravado para apresentar defesa. Brasília/DF, 15 de agosto de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator